Tribunal: TJDFT
Processo: 0723491-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723491-14.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ÍTALO BARROS DE ARAÚJO RECORRIDA: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL e APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO unilateral. seguradO em tratamento NEFROLÓGICO. inadimplemento pelO seguradO. inexistência. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA OPERADORA DE SAÚDE. ENDEREÇO EQUIVOCADO OU INSUFICIENTE. INEFICÁCIA. reativação do plano de saúde. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo por Adesão, o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, com notificação prévia a ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3.1. No caso concreto, demonstrado que o segurado está em tratamento nefrológico e que tal tratamento não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o contrato de plano de saúde, ao menos, até que se ultime o tratamento ou até que sobrevenha manifestação de interesse em rescisão unilateral, por qualquer das partes. 3.2. Apesar de a operadora de plano de saúde alegar ter encaminhado, à titular do contrato, notificação acerca da necessidade de comprovação de sua regularização fiscal junto ao fisco federal - sob pena de cancelamento -, o que se verifica é que o respectivo envio se deu para endereço incorreto ou incompleto, portanto, a pretendida notificação sequer cumpriu a sua finalidade. 4. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 4.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 4.2. Apesar dos aborrecimentos suportados pelo beneficiário do plano de saúde, não há nos autos qualquer documento ou relatório médico que demonstre que a negativa de substituição de cateter para viabilização das ulteriores sessões de hemodiálise tenha ocasionado agravamento da sua condição de saúde, configurando-se como mero inadimplemento contratual que, via de regra, não é de todo imprevisível. 5. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes, de modo que deve ser reconhecido que a sucumbência é recíproca e igualitária pelo êxito em um pedido e insucesso em outro, para atribuir ao requerente 50% (cinquenta por cento) e à ré 50% (cinquenta por cento) da obrigação de pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 6. Apelação da empresa ré conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva autoral conhecida e improvida. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais majorados em relação à parte autora. Suspensão da exigibilidade. O recorrente alega violação ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao argumento de que houve ofensa direta aos direitos da personalidade, na medida em que a rescisão do contrato sem notificação prévia, em momento de fragilidade e vulnerabilidade, causou intenso sofrimento ao insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “modificar o entendimento do Tribunal local, quanto à ocorrência dos danos morais indenizáveis, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.107.525/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). A propósito, acerca da não ocorrência de dano moral, o acórdão impugnado consignou que “dessa forma, não sendo possível aferir aspectos concretos de violação de qualquer dos direitos da personalidade, havendo, em verdade, descumprimento de obrigação contratual, não há que se falar em existência de dano indenizável, o que afasta a responsabilidade civil da operadora de plano de assistência à saúde, como também a obrigação de indenizar” (ID 64407355). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020